Tribunal: TJMT
Processo: 1004869-06.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004869-06.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA ESP. BANCÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA ESP. BANCÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOCIANE DA SILVA CAMARGO - CPF: 630.901.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JÁ SENTENCIADA PELO JUIZ SUSCITANTE -
CONEXÃO – INOCORRÊNCIA
–
ARTIGO 55, §1º, DO CPC E SÚMULA
235 do STJ
– CONFLITO PROCEDENTE.

Se a Ação de Busca e Apreensão foi sentenciada, desaparece a finalidade de reunião de processos por motivo de conexão,

devendo a Ação de Exigir Contas tramitar no juízo em que foi distribuída.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, nos autos da Ação de Exigir Contas (proc. n. 1007795-31.2023.8.11.0041).

Inicialmente a ação foi distribuída no juízo da 4.ª Vara que declinou de sua competência, sob o fundamento de que se trata de demanda conexa com a Ação de Busca e Apreensão n.º 037426-54.2022.8.11.0041 que tramitou na 3.ª Vara.

O juízo suscitante afastou esse entendimento alegando que
a referida Ação já foi julgada,
incidindo a Súmula 235 do STJ, o que afasta o risco de decisões contraditórias (Id. 161172154-pág. 01/03).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Exigir Contas em que o autor objetiva a prestação de contas oriunda do financiamento oriunda do financiamento realizado através da Contrato de Financiamento 01145000125492, no qual a garantia foi apreendida por meio da Ação de Busca e Apreensão nº 1037426-54.2022.8.11.0041, nos termos do Decreto Lei nº 911/69.

Conforme dispõe o art. 55, §1°, do CPC e o entendimento sedimentado do STJ na Súmula nº 235, não se justifica a reunião de processos quando um deles já houver sido sentenciado.

Não há, portanto, respaldo legal para a modificação da competência, quer se entenda pela existência de conexão ordinária, quer se entenda pela conexão por prejudicialidade.

Para ilustrar:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS TRANSITADA EM JULGADO NO JUÍZO SUSCITANTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI DISTRIBUIDA A AÇÃO - CONFLITO PROCEDENTE.

Transitada em julgado a ação onde foram fixados os alimentos, não há que se falar em conexão ou continência em relação à demanda revisional, notadamente porque tais institutos não se aplicam quando a prestação jurisdicional relativa a uma delas já foi encerrada.
(N.U 1022273-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PARA VENDA DE BENS INVENTARIADOS – PROCESSO DE INVENTÁRIO JÁ SENTENCIADO PELO JUÍZO SUSCITANTE – CONEXÃO OU CONTINÊNCIA – INOCORRÊNCIA – ARTIGOS 55 E 56 DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.

Se o processo de inventário fora sentenciado, não há falar em conexão ou continência na espécie, porque inaplicáveis os artigos 55 e 56 do CPC, de modo que a Ação de Pedido De Alvará Judicial deve tramitar no juízo em que foi distribuída.

(N.U 1018942-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONEXÃO SUSCITADA - DEMANDA ANTERIOR JULGADA ART. 55, § 1°, DO CPC - APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.

Desaparece a finalidade de reunião de processos, por motivo de continência ou conexão, quando um deles já foi julgado, ainda que a sentença se encontre pendente de julgamento de recurso, conforme disposição contida no o § 1° do artigo 55 do aludido Diploma Processual Civil e no Enunciado Sumular n°. 235, do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1004337-42.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

Isso posto, julgo procedente o Conflito para reconhecer a competência do Juízo da 4
ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para julgar a Ação de Exigir Contas n. 1007795-31.2023.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023